Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715504-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILDA BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos em Relatoria eventual. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0702330-68.2021.8.07.0018, que: a) indeferiu o pedido de suspensão do feito; b) rejeitou a prejudicial de prescrição; c) indeferiu o pedido de limitação temporal do título judicial ao período entre janeiro de 1992 a outubro de 1993; d) determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido, estipulando os seguintes parâmetros: até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, correção monetária pelos índices ORTN/BTN/INPC e juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês desde o trânsito em julgado; a partir de 02/06/2018, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC, afastando-se a cumulação com os juros de mora fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Narra o agravante ter havido condenação contra si nos autos do processo no 0000805-28.1993.07.0001 (originariamente distribuída sob o no 31.111/93), no qual o SINDSAÚDE restou vitorioso quanto à pretensão de obrigar a então Fundação Hospitalar do DF a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Discorre ter o SINDSAÚDE ingressado, inicialmente, com a execução coletiva no 0063796-44.2010.07.0001, tendo sido suscitada prescrição em sede de embargos à execução, rejeitada em primeira instância, mantida em julgamento de agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.0056342), cujo recurso especial interposto foi retido nos autos, ainda pendente de julgamento. Expõe ter o Juízo da execução coletiva determinado a apresentação de execuções individuais, acarretando a distribuição do cumprimento individual de sentença coletiva em questão. Sustenta que o fato de o Juízo a quo ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito. Defende a prescrição da pretensão em razão do decurso de mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (13/4/1998), nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, da Súmula n. 150/STF e Temas 515 (Resp 1.273.643/PR) e 877 (Resp repetitivo no 1.388.000/PR), sendo os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual distintos. Aduz que a prescrição alegada possui amparo em fundamento diverso do sustentado na execução coletiva, uma vez que, no presente caso, a exequente já tinha à sua inteira disposição todos os elementos para promover a execução individual desde agosto de 2010, ocasião em que as fichas financeiras estavam disponíveis para realização dos cálculos de seu crédito, permanecendo contudo inerte. Salienta ser equivocado aplicar-se a interrupção da prescrição durante todo o curso da execução coletiva, porquanto tal entendimento se aplica apenas em casos de discussão quanto à legitimidade do sindicato, o que não se enquadra no caso. Defende a existência de prejudicial externa, ante a ausência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, tendo em vista que o REsp interposto ainda está pendente de julgamento. Assevera haver afronta aos limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC/2015 ou art. 467 do CPC/73, uma vez que a fundamentação da ação de conhecimento se referia apenas à inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91, não podendo seus efeitos se prolongarem indefinidamente no tempo, impondo-se sua limitação temporal até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 ou da Medida Provisória no 560/94, com constitucionalidade declarada pelo STF. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, considerando as razões apresentadas, que conduzem ao reconhecimento da prejudicialidade externa e do excesso da execução, e o perigo de dano, a fim de evitar a expedição de precatório, gerando insegurança aos jurisdicionados. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o processo até o julgamento do mérito do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão relativa ao cumprimento individual de sentença coletiva; ou a suspensão do processo, com fundamento no artigo 313, V, do CPC, ou para reconhecer o excesso à execução amparada na limitação temporal da coisa julgada. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido, o qual, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal, inclusive com debate sobre a prescrição da pretensão executiva individual. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais atinentes à ventilada prescrição e ao próprio quantum devido, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora eventual